Tribunal: TJDFT
Processo: 0740421-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGLMS Gabinete da Desa. Lucimeire Maria da Silva Número do processo: 0740421-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M.P DE LIMA ATUAL IMOVEIS AGRAVADO: MARIANA CRISTINA SOTERIO DE OLIVEIRA DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por M P DE LIMA ATUAL IMÓVEIS contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília em sede de cumprimento de sentença promovido por MARIANA CRISTINA SOTERIO DE OLIVEIRA (processo n. 0718627-07.2021.8.07.0001), que rejeitou a alegação de nulidade da citação e determinou a conversão do bloqueio de numerário da devedora em penhora e posterior levantamento. Os autos foram distribuídos à eminente Desembargadora Lucimeire Maria da Silva, que determinou o a apresentação de documentos para análise do pedido de gratuidade de justiça, em duas oportunidades (id’s 41837543 e 41960753), mas a recorrente juntou, posteriormente, comprovante de pagamento do preparo (id 42197173/74). Em seguida, a ilustre Relatora determinou a juntada do contrato social da pessoa jurídica e suas alterações e consignou: Observando que o juízo a quo determinou a liberação dos valores bloqueados através do sistema SISBAJUD, determino que os valores sejam mantidos bloqueados em conta judicial até a apreciação da liminar no presente agravo de instrumento, quando, então, será decidido sobre a concessão do efeito suspensivo ou não. (id 42309468) Na mesma oportunidade, mandou comunicar ao Juízo de origem “para que não proceda à liberação dos valores bloqueados até que seja decidido o pedido liminar formulado no presente recurso”. A parte agravante, então, pede a concessão do pedido liminar. No entanto, em que pese ao pleito da recorrente, tenho que a hipótese não está inserida no rol de medidas judiciais admitidas no âmbito do plantão judicial do Conselho da Magistratura deste egrégio Tribunal de Justiça, de acordo com a regulamentação do Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017. De fato, não se verifica que a falta de apreciação, durante o plantão, do pedido liminar formulado no agravo possa acarretar o perecimento do direito afirmado pela agravante, consoante exige o artigo 3o, inciso IV, do referido Ato Regimental. É que, conforme exposto, a Desembargadora relatora natural do recurso já determinou que não fossem liberados os valores bloqueados e mantidos em conta judicial exatamente para evitar eventuais prejuízos diante da decisão liminar que será proferida no âmbito do agravo, a partir do que não é possível visualizar a urgência na apreciação da medida neste estreito âmbito plantonista. Nessa perspectiva, é imperioso que o agravo de instrumento siga os trâmites regulares de seu processamento nesta egrégia Corte, porquanto o plantão judicial está adstrito às medidas de caráter de urgência, em face de atos cujos efeitos se operem fora do horário de expediente e no curso do próprio plantão. Nesses termos, deixo de apreciar os pedidos formulados nas razões recursais. Encaminhe-se o processo à eminente Relatora para quem o feito foi distribuído. Intime-se. Brasília, 20 de dezembro de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI Em regime de plantão judicial